Tribunal: STF
Processo: Rcl 58697
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OCUPANTES INDÍGENAS. ALEGADA OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.017.365 - TEMA 1.031 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. ÁREA EM DISPUTA QUE INTEGRA TERRA INDÍGENA DELIMITADA, EM QUE PESE AINDA NÃO HOMOLOGADA, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA FUNAI. PERICULUM IN MORA. EXISTÊNCIA DE CONFLITOS E RELATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO INDÍGENA DA REGIÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1004378-97.2022.4.01.3313, EM TRÂMITE PERANTE A VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE A ORDEM DE SUSPENSÃO EXARADA NO RE 1.017.365 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.